Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE DEVEDORA. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF, DECRED E E-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. INSTRUMENTOS INAPTOS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES PRETÉRITAS. PEDIDO INDEFERIDO. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA JÁ IMPLEMENTADA NA JUSTIÇA DO DF. PESQUISA DEFERIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido para pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED, E-FINANCEIRA e SNIPER. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, bem como através da funcionalidade “SNIPER”, a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada. No mérito, pede a reforma da decisão.
2. A legislação processual estabelece que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil. 2.1. Desta feita, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado.
3. Todavia, a realização de consulta aos sistemas que tão somente reúnem informações de operações financeiras e transações bancárias realizadas por pessoas físicas, tais como alguns dos sistemas indicados pelo agravante (DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA) não atingem a finalidade almejada pela norma, centrada na localização de bens penhoráveis do devedor. 3.1. Isso porque, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal, registra apenas informações relativas as operações e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). 3.2. Do mesmo modo, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, presta informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados. 3.3. Outrossim, a ferramenta e-Financeira tem por objetivo reunir informações detalhadas sobre as operações financeiras realizadas por clientes de instituições bancárias, cooperativas de crédito, corretoras de valores, seguradoras e demais entidades equiparadas, conforme Instrução Normativa RFB no 1.571/2015, visando a transparência no sistema financeiro, combate a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas relacionadas às operações financeiras.
4. Com efeito, conforme se infere, o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA é inapto à localização de bens do devedor passíveis de penhora, não havendo utilidade da medida requerida. 4.1. Precedente desta Corte: “(...) O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07025995920248070000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024). 4.2. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da parte executada via DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, porquanto ausente a utilidade da medida a ensejar a localização de bens penhoráveis.
5. Da ferramenta “SNIPER”. Conforme informações do Conselho Nacional de Justiça, a funcionalidade “SNIPER” permite ao juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 5.1. A funcionalidade “SNIPER” permite a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. O SNIPER é a integração de todos os sistemas os quais o Judiciário pesquisa ativos e bens em processos judiciais. Com efeito, considerando ter sido a funcionalidade implementada pelo CNJ para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5.2. Precedente: “1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.” (07327342520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
6. Recurso parcialmente provido.